Tribunal: TJBA
Processo: 8001450-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001450-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AUREA JUNIA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: ITAMAR VIEGAS PEREIRA

Advogado(s)
:
LUIZA MARIA VIEGAS PEREIRA NETA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS, SOB ADVERTÊNCIA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO
. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E, NO CASO DE INDEFERIMENTO, DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária por insuficiência de provas e, no mesmo ato, cancelou a distribuição do feito, sem oportunizar à parte o recolhimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em evidenciar a correção do pronunciamento judicial que deixa de oportunizar à parte o direito de recolher as custas, após indeferir a gratuidade pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 290, do CPC determina o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada, não realizar o pagamento das custas.

4.
No caso,
após o indeferimento da justiça gratuita, não foi oportunizada a abertura do prazo para o recolhimento das custas iniciais, ou para que pudessem os recorrentes interpor recurso em face da decisão de indeferimento. Assim ocorrendo, forçoso reconhecer que incidiu a decisão em
error in procedendo
, e, por consequência, deve ser cassada a sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
Incide em
error in procedendo
a sentença que indefere a gratuidade da justiça e, na mesma decisão, extingue o processo e cancela a distribuição
antes de determinar a intimação da parte para promover o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR - APL: 00073282520218160001 Curitiba 0007328-25.2021 .8.16.0001 (Acórdão), Relator.: Naor Ribeiro de Macedo Neto, Data de Julgamento: 03/03/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2023 e
TJPR - 10ª Câmara Cível -
0000588-31.2022.8.16.0061

- Capanema - Rel.: DESEMBARGADOR ALBINO JACOMEL GUERIOS -
J. 11.07.2022)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001450-81.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante AUREA JUNIA ALVES DOS SANTOS e como apelada ITAMAR VIEGAS PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO

à apelação, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA